Tribunal: STF
Processo: RMS 40060
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Ausência de comprovação do direito líquido e certo. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a necessidade de produção de provas, mediante depoimento pessoal, no processo administrativo de revisão de anistia.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa no processo administrativo de revisão de anistia do impetrante, ora recorrente, tendo em vista o indeferimento da produção de provas, mediante depoimento pessoal, por ele requerida.



    III. Razões de decidir



    4. O Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais. Consignou ter a autoridade coatora observado o contraditório e a ampla defesa. Apontou, ainda, a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.



    5. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, rememoro que cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade.



    6. O STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Nesse contexto, para entender de forma diferente ao assentado pela Comissão de Anistia e reformar o acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.